Tribunal: CARF
Processo: 16327.721224/2021-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CONTENCIOSO FISCAL. JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA.
O contencioso administrativo exerce função própria de jurisdição administrativa, voltada à solução de controvérsias entre a Administração Tributária e os contribuintes. A atuação do órgão julgador insere-se em ambiente institucional concebido como alternativa de resolução de conflitos, cuja utilização pressupõe opção do contribuinte. A escolha pela via judicial, anterior ou concomitante ao processo administrativo, acarreta a prejudicialidade do exame da mesma matéria no âmbito do contencioso, por implicar renúncia à apreciação administrativa do mérito. Tal orientação visa preservar a segurança jurídica e evitar a duplicidade de procedimentos, prevenindo decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.
NULIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
A nulidade de decisão administrativa somente se configura em situações excepcionais, quando evidenciados, simultaneamente, vício relevante e prejuízo efetivo à parte. No caso, a decisão recorrida enfrentou de forma expressa a tese tida como omitida, registrando que o argumento relativo à ausência de previsão legal para a adição do ágio à base de cálculo da CSLL já havia sido deduzido em processo judicial. A exigência constitucional de motivação é satisfeita com o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos. A divergência da parte quanto às conclusões adotadas situa-se no plano do mérito recursal e não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTONOMIA. CERTEZA E LIQUIDEZ. MÉRITO NÃO SE CONFUNDE COM NULIDADE.
A existência de outro lançamento em tramitação administrativa não compromete, por si só, a validade do lançamento ora examinado, o qual possui autonomia jurídica e produz efeitos desde a sua regular constituição. O controle exercido pelo contencioso administrativo sobre a legalidade do auto de infração, ainda que possa repercutir no valor exigido, não desnatura o caráter definitivo do lançamento, uma vez que a revisão pressupõe a prévia constituição válida do crédito tributário. A certeza do lançamento decorre da identificação dos sujeitos da relação jurídica e da obrigação tributária, enquanto a liquidez está relacionada à exata quantificação do crédito, requisitos devidamente atendidos no caso concreto. A discussão acerca da correção do valor lançado insere-se no exame do mérito e não configura, por si só, causa de nulidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PODER-DEVER DE LANÇAR. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 48.
Mesmo na hipótese de suspensão da exigibilidade, os efeitos do art. 151 do CTN limitam-se à vedação de atos de cobrança, não alcançando o poder-dever da Administração Tributária de proceder ao lançamento dentro do prazo legal, sob pena de decadência. Orientação pacificada no âmbito do Conselho, conforme Súmula CARF no 48.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o afastamento da multa de ofício, por se tratar de requisito legal indispensável à aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96. Os juros de mora, por sua vez, somente deixam de incidir na hipótese de depósito do montante integral, circunstância não verificada no caso concreto. O art. 112 do CTN não se aplica quando inexistente dúvida objetiva e insuperável quanto à tipificação da infração ou à extensão da penalidade. Caracterizada a infração e clara a norma sancionatória, afasta-se o princípio in dubio pro contribuinte, mantendo-se a penalidade e a decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721224/2021-49
ACÓRDÃO
1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CONTENCIOSO FISCAL. JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. OPÇÃO PELA VIA
JUDICIAL. RENÚNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA.
O contencioso administrativo exerce função própria de jurisdição
administrativa, voltada à solução de controvérsias entre a Administração
Tributária e os contribuintes. A atuação do órgão julgador insere-se em
ambiente institucional concebido como alternativa de resolução de
conflitos, cuja utilização pressupõe opção do contribuinte. A escolha pela
via judicial, anterior ou concomitante ao processo administrativo, acarreta
a prejudicialidade do exame da mesma matéria no âmbito do contencioso,
por implicar renúncia à apreciação administrativa do mérito. Tal orientação
visa preservar a segurança jurídica e evitar a duplicidade de
procedimentos, prevenindo decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.
NULIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
A nulidade de decisão administrativa somente se configura em situações
excepcionais, quando evidenciados, simultaneamente, vício relevante e
prejuízo efetivo à parte. No caso, a decisão recorrida enfrentou de forma
expressa a tese tida como omitida, registrando que o argumento relativo à
ausência de previsão legal para a adição do ágio à base de cálculo da CSLL
já havia sido deduzido em processo judicial. A exigência constitucional de
motivação é satisfeita com o enfrentamento das questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos
os argumentos. A divergência da parte quanto às conclusões adotadas
situa-se no plano do mérito recursal e não se confunde com ausência de
fundamentação, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal
ou ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
2
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTONOMIA. CERTEZA E LIQUIDEZ. MÉRITO
NÃO SE CONFUNDE COM NULIDADE.
A existência de outro lançamento em tramitação administrativa não
compromete, por si só, a validade do lançamento ora examinado, o qual
possui autonomia jurídica e produz efeitos desde a sua regular
constituição. O controle exercido pelo contencioso administrativo sobre a
legalidade do auto de infração, ainda que possa repercutir no valor exigido,
não desnatura o caráter definitivo do lançamento, uma vez que a revisão
pressupõe a prévia constituição válida do crédito tributário. A certeza do
lançamento decorre da identificação dos sujeitos da relação jurídica e da
obrigação tributária, enquanto a liquidez está relacionada à exata
quantificação do crédito, requisitos devidamente atendidos no caso
concreto. A discussão acerca da correção do valor lançado insere-se no
exame do mérito e não configura, por si só, causa de nulidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PODER-
DEVER DE LANÇAR. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 48.
Mesmo na hipótese de suspensão da exigibilidade, os efeitos do art. 151 do
CTN limitam-se à vedação de atos de cobrança, não alcançando o poder-
dever da Administração Tributária de proceder ao lançamento dentro do
prazo legal, sob pena de decadência. Orientação pacificada no âmbito do
Conselho, conforme Súmula CARF no 48.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o
afastamento da multa de ofício, por se tratar de requisito legal
indispensável à aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96. Os juros de mora,
por sua vez, somente deixam de incidir na hipótese de depósito do
montante integral, circunstância não verificada no caso concreto. O art.
112 do CTN não se aplica quando inexistente dúvida objetiva e insuperável
quanto à tipificação da infração ou à extensão da penalidade. Caracterizada
a infração e clara a norma sancionatória, afasta-se o princípio in dubio pro
contribuinte, mantendo-se a penalidade e a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
3

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 16327.721224/2021-49 tem origem em procedimento de
fiscalização conduzido pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras, que culminou no
lançamento de IRPJ, CSLL e multa isolada no valor de global de R$ 46.259.816,14 (quarenta e seis
milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos):

Tributo
Valor do Crédito
IRPJ
R$ 24.959.095,08
CSLL
R$ 21.300.721,06
Total
R$ 46.259.816,14

O Termo de Verificação Fiscal aponta que, no exercício de 2016, a contribuinte teria
amortizado de forma indevida ágio oriundo de reorganização societária decorrente de
incorporação da empresa XP Holding Financeira. Transcrevo, abaixo, trecho que resume os fatos:

Cumpre informar que o valor em questão decorre de aproveitamento fiscal dos
saldos de ágio por rentabilidade futura reconhecidos pela XP Holding Financeira
S.A. e pela GA Financeira XP S.A. quando da aquisição de participações societárias
na XPI ocorridas em 28.03.2013, 01.10.2013, 06.04.2016 e 25.05.2016. Os
instrumentos referentes às aquisições em questão são apresentados em anexo.

Especificamente, o saldo de ágio por rentabilidade futura apurado na aquisição de
investimento na XPI pela XP Holding Financeira S.A. foi de R$ 300.594.393,
enquanto o ágio apurado na aquisição de investimento na XPI pela GA Financeira
XP S.A. foi de R$ 246.617.520.

A XPI iniciou a dedução dos saldos em questão, à razão de um sessenta avos por
mês, a partir das incorporações da XP Holding Financeira S.A e da GA Financeira
XP S.A., ocorridas em 01.11.2013 e 30.08.2016, respectivamente

Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
4
Segundo a fiscalização, a utilização de sociedade holding, ou sociedade veículo,
como verificado no caso concreto, inviabiliza o aproveitamento fiscal do ágio, na medida em que
não se configura o necessário encontro patrimonial entre a investidora e a investida.

Por considerar a amortização fiscal indevida, a fiscalização apurou insuficiência
no recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL referentes aos meses de junho, agosto
e dezembro de 2016, o que ensejou à aplicação de isolada.

A fiscalização acrescenta que a contribuinte ajuizou as ações judiciais no
1028097-80.2018.4.01.3400 e no 1010404-64.2019.4.01.0000, ambas voltadas à discussão da
legalidade da amortização do ágio, as quais se encontram, até o momento, pendentes de
sentença.

Em sede de impugnação administrativa, a contribuinte formulou, em síntese, os
seguintes pedidos.

a)
Em caráter preliminar, o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal,
em razão dos vícios apontados na sua constituição;

b)
No mérito, pleiteia o provimento da impugnação, com o consequente
cancelamento integral do auto de infração ora impugnado;

c)
Subsidiariamente, requer: i) o cancelamento da multa isolada; ii) o
afastamento da exigência de multas em hipóteses de dúvida; e iii) o
sobrestamento do PAF até o proferimento de decisão terminativa no processo
judicial.

No julgamento de primeira instância, a 20a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo negou provimento a defesa apresentada pela
contribuinte. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO – CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto. Quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria
distinta.

LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA – GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE
APÓLICE DE SEGURO.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
5
A garantia do Juízo mediante a apresentação de apólice de seguro não obsta a
lavratura de auto de infração para prevenir a decadência do crédito tributário sub
judice.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ –
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É cabível o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
de IRPJ mesmo quando já encerrado o ano-calendário respectivo. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não obsta o lançamento da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativa de IRPJ, pois tal penalidade pressupõe apenas
a falta de recolhimento do débito de estimativa e não há norma que vede o
lançamento da penalidade nesta hipótese.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2016
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Entendeu o órgão julgador que há concomitância, no caso concreto, entre a ação
declaratória no 1028097-80.2018.4.01.3400 e o presente processo administrativo. As duas
discussões envolvem as mesmas questões de direito, relacionadas ao suposto direito da
impugnante de deduzir, do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o ágio apurado.

Consignou, ainda, que a formalização do crédito tributário por meio do
lançamento decorre diretamente do caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, nos
termos do artigo 142 do CTN. Tal compreensão encontra-se consolidada na jurisprudência
administrativa deste Conselho, conforme enunciado da Súmula CARF no 48.

Diante do desfecho desfavorável, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual busca a reforma do acórdão recorrido. Em linhas gerais, sustenta que:

a)
Legalidade da dedutibilidade do ágio, à luz da legislação aplicável ao IRPJ e
à CSLL;

b)
Nulidade da decisão de primeira instância, sob o argumento de que o órgão
julgador teria deixado de se pronunciar sobre argumentos apresentados na
impugnação, além de alteração de critério jurídico do lançamento;

c)
Nulidade do lançamento fiscal por ausência de certeza e liquidez;

Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
6
d)
Nulidade do Auto de Infração, ao argumento de que a apresentação de
seguro garantia nos autos da ação judicial no 1028097-80.2018.4.01.3400 teria
suspendido a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, obstado a
constituição do lançamento;

e)
Impossibilidade de exigência da multa isolada e aplicação do art. 112 do
CTN.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado.

Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Prejudicial | Da renúncia à esfera administrativa:

Previamente à apreciação do mérito do recurso voluntário, faz-se necessária a
análise de questão prejudicial, consistente na renúncia à instância administrativa pela
contribuinte, em razão da propositura da Ação Declaratória de no 1028097-80.2018.4.01.3400 na
Seção Judiciária do Distrito Federal e Agravo de Instrumento no 1010404-64.2019.4.01.0000 no
TRF 1a Região.

Como bem pontuado no acórdão recorrido, o contencioso exerce função própria
de jurisdição administrativa, vocacionada à solução das controvérsias instauradas entre a
Administração Tributária e os contribuintes.

Ao fazê-lo, cria-se um espaço decisório técnico, no qual os argumentos das
partes são apreciados à luz da legislação aplicável, com observância do devido processo legal
administrativo.

Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
7
A atuação deste órgão julgador se insere em um ambiente institucional próprio,
pensado como alternativa de resolução de conflitos à disposição do contribuinte. Esse desenho
institucional, contudo, pressupõe uma escolha.

A partir do momento em que a contribuinte opta pela via judicial — seja de
forma anterior, seja concomitante ao processo administrativo — esvazia-se a utilidade da
discussão no âmbito do contencioso administrativo.

Ao submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, a contribuinte renuncia à
apreciação administrativa da impugnação ou do recurso voluntário, deslocando integralmente o
exame da matéria para a esfera judicial:

Lei Federal no 6.830/80
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.

A razão de ser dessa regra é evitar insegurança jurídica. A tramitação simultânea
de feitos com o mesmo objeto comprometeria a efetividade do sistema e poderia conduzir a
decisões conflitantes:

Súmula no 1 do CARF: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

No presente caso, não subsiste qualquer dúvida de que a Recorrente optou por
submeter ao Poder Judiciário a discussão relativa à legalidade da dedução do ágio objeto da
autuação.

A escolha consciente pela via judicial para o exame da controvérsia está
devidamente comprovada pelas petições juntadas aos autos (e-fls. 126/203 e 210/258), bem como
pelas decisões judiciais proferidas (e-fls. 204/205, 934/938 e 948/950).

Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
8
Para que não remanesçam dúvidas quanto à relação entre as demandas, passo, a
seguir, à comparação de seus elementos constitutivos:

Processo Judicial no 1028097-80.2018.4.01.3400
Partes
Causa de Pedir
Pedido
XP Investimentos Corretora
de Câmbio, títulos e valores
Mobiliários S/A
No a Autora valeu-se de previsão legal
que expressamente autoriza a dedução
fiscal das despesas havidas com ágio, no
caso, aquele apurado nas aquisições de
participação societária na XP Holding
Financeira S.A. e Nova Controle Holding
Financeira
S.A.
por
empresas
posteriormente
incorporadas
pela
Autora, razão pela qual o ágio passou a
fazer parte de seu patrimônio.
Declarado o direito de excluir da
apuração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro a dedução apropriada nos
anos-calendário
de
2014
e subsequentes decorrente da amortização do ágio oriundo da
aquisição de participação societária, na
“XP Financeira” e “Nova Controle
Financeira”, pela “Astic” e pela “GA
Financeira.
Auto de Infração no 16327.721224/2021-49
Partes
Causa de Pedir
Pedido
XP Investimentos Corretora
de Câmbio, títulos e valores
Mobiliários S/A
Decorrem das seguintes aquisições de
participações societárias: i) aquisição de
participação societária da XP Holding
Financeira S.A. (XP Holding Financeira)
pela Astic BD1 Participações S.A. (Astic
BD1), no valor total de R$ 34.012.414,66
(ágio 1); e (ii) aquisição de participação
societária da Nova Controle Holding
Financeira S.A (Nova Controle) e da XP
Holding
Financeira,
pela
GA
Participações Financeiras XP S.A. (GA
Financeira),
no
valor
de
R$
266.580.296,98 (ágios 2 e 3)
conhecimento e o provimento da
presente Impugnação, a fim de que,
preliminarmente, seja reconhecida a
nulidade do lançamento fiscal em razão
dos
vícios
expostos
no
tópico
preliminar. No mérito, caso restem
superadas as preliminares aduzidas, o
que se admite por argumento, requer-
se
o
provimento
da
presente
Impugnação, a fim de que sejam
integralmente cancelados os autos de
infração ora impugnados.

Nesse cenário delineado, entendo que a controvérsia submetida à apreciação
administrativa não se configura como debate autônomo. Isso se verifica inclusive nos capítulos
relativos à multa isolada por ausência de recolhimento das estimativas, os quais não se dissociam
do núcleo da discussão principal.

Embora a ação judicial verse, em termos formais, sobre a legalidade da
amortização do ágio, o exame do caso concreto revela a existência de prejudicialidade com os
capítulos relativos à multa isolada por ausência de recolhimento das estimativas, o que impede
sua análise dissociada na esfera administrativa.

A penalidade aplicada tem como pressuposto lógico e jurídico o reconhecimento
da indedutibilidade da amortização do ágio pela fiscalização. Todavia, caso o Poder Judiciário
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
9
venha a reconhecer a legitimidade da dedução, restará descaracterizada a infração que
fundamenta a exigência da multa isolada, esvaziando integralmente o crédito tributário.

Desse modo, ainda que não se verifique identidade formal de pedidos, é inegável
que ambas as vias buscam produzir o mesmo efeito jurídico prático sobre o lançamento fiscal, seu
cancelamento. Isso caracteriza a existência de concomitância material entre a ação judicial e o
presente processo administrativo.

Configurada a prejudicialidade, a continuidade da apreciação administrativa
revela-se incompatível com a racionalidade do sistema e com a necessidade de evitar decisões
potencialmente conflitantes, impondo-se o reconhecimento da impossibilidade de
prosseguimento do julgamento administrativo quanto à matéria.

O resultado da ação judicial repercute diretamente neste feito, na medida em
que busca o reconhecimento da legalidade das amortizações de ágio efetuadas. Tal
reconhecimento produz reflexos imediatos sobre o lançamento fiscal, com potencial para extingui-
lo, reduzi-lo ou, de algum modo, alterá-lo.

A própria Recorrente admite, no seu recurso voluntário, que a matéria se
encontra sub judice no Processo no 1028097-80.2018.4.01.3400, pleiteando, inclusive, a
suspensão do processo administrativo em razão da ação judicial:

Conforme exposto no tópico factual, o mérito da amortização fiscal do ágio, bem
como a operação societária que o ocasionou, é objeto de discussão judicial nos
autos do processo n° 1028097-80.2018.4.01.3400, no qual foi apresentado seguro
garantia sobre a integralidade dos reflexos de IRPJ e CSLL de tal amortização.
Além disso, por força da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n°
1010404-64.2019.4.01.0000, a exigibilidade dos créditos tributários ora discutidos
está suspensa, como reconhecido no próprio TVF (fls. 35 dos autos).

Assim, de forma subsidiária, caso não acolhidos os tópicos antecedentes a este,
considerando a intrínseca correlação entre o presente processo administrativo e
os processos judiciais acima mencionados, de rigor que o julgamento do presente
caso deve, ao menos, ser sobrestado até que seja proferida decisão definitiva pelo
Poder Judiciário a respeito da legalidade da amortização fiscal do ágio objeto
deste litígio, em respeito aos princípios da economia e eficiência, tendo em vista a
manifesta possibilidade de que sejam proferidas decisões que impactem a
exigência fiscal em litígio.

Portanto, a opção pela via judicial torna completamente estéril a discussão, no
âmbito administrativo, acerca da legalidade da dedutibilidade do ágio. Em outras palavras, ao
eleger o Poder Judiciário como foro para apreciação da matéria, a contribuinte renunciou ao
direito de vê-la analisada por este Conselho.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
10

A lógica decisória é a mesma quando se examina o argumento relativo à suposta
inexistência de previsão legal para a inclusão das contrapartidas da amortização do ágio ou do
deságio na base de cálculo da CSLL. A leitura da e-fl. 195 é elucidativa: nela, a contribuinte formula
idêntica tese, o que evidencia a perfeita coincidência dos fundamentos apresentados nas vias
administrativa e judicial:

2.5. Subsidiariamente: Inexistência de previsão legal que impeça a exclusão, da
base de cálculo da CSLL, do ágio apurado Mesmo que os argumentos expostos até
o momento não sejam acolhidos, o que se alega a título meramente
argumentativo, faz-se necessário demonstrar que não há que se falar em óbice à
exclusão do ágio apurado da base de cálculo da CSLL, por absoluta ausência de
previsão legal.

Esse paralelismo argumentativo evidencia que a matéria foi claramente
delimitada e reiteradamente suscitada pela parte, não havendo falar em inovação, omissão ou
ausência de enfrentamento pelo órgão julgador.

À vista do que foi exposto, não há razão para o sobrestamento do feito, razão
pela qual julgo prejudicado o pedido nesse sentido. O exame do recurso deve prosseguir
exclusivamente quanto às alegações de nulidade, por se tratar de matéria autônoma e suscetível
de apreciação de ofício por este Colegiado.

Preliminar | Pedido de nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional:

A Recorrente sustenta a nulidade da decisão de primeira instância, sob o
argumento de que o órgão julgador teria deixado de se pronunciar sobre a tese de nulidade do
auto de infração por ausência de liquidez e certeza. Segundo defende, tal omissão configuraria
violação ao seu direito de defesa.

A nulidade de decisão administrativa não se presume. Ela somente se configura
em situações excepcionais, quando comprovados, simultaneamente, vício relevante e efetivo
prejuízo à parte. No presente caso, tais requisitos não estão presentes, uma vez que a decisão
recorrida analisou as questões postas, conforme se extrai do trecho abaixo colacionado:

De resto, a consolidação dos dados das duas ECF apresentadas não produziu
qualquer alteração no valor do IRPJ e da CSLL lançados, já que nas ECFs não houve
apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL para qualquer dos
períodos considerados pelo contribuinte, razão pela qual matematicamente o
montante do tributo lançado seria o mesmo em qualquer situação, pois a base de
cálculo seria a mesma.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
11

A análise do trecho transcrito demonstra que a decisão recorrida examinou
expressamente a tese que se afirma não apreciada. Não verifico, portanto, omissão no julgado. O
órgão julgador registrou que a consolidação das informações constantes das duas ECF entregues
não resultou em qualquer modificação nos valores do IRPJ e da CSLL lançados. Em termos
objetivos, o resultado da apuração seria o mesmo, qualquer que fosse o critério considerado.

Embora sucinta, a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente para
amparar o entendimento adotado. O órgão julgador enfrentou as questões essenciais à solução da
controvérsia, atendendo à exigência constitucional de motivação.

A correção ou não de suas conclusões constitui matéria afeta ao mérito do
recurso, e não causa de nulidade, inexistindo, assim, violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal e ao inciso II do art. 59 do Decreto no. 70.235/72:

Constituição Federal 1988
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Decreto no. 70.235/72
Art. 59. São nulos:

II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Ainda que, na visão da Recorrente, os fundamentos fáticos e jurídicos adotados
não se revelem suficientes ou corretos, tal circunstância não se confunde com a sua inexistência. A
discordância quanto ao conteúdo da decisão não equivale à ausência de motivação.

Não se pode, vale lembrar, confundir falta de fundamentação com a presença de
fundamentos que simplesmente não atendem aos interesses da parte. Sobre esse ponto, destaco
o entendimento firmado no acórdão no 1201-007.194, proferido por esta Turma de Julgamento:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE A autoridade
julgadora não está vinculada à análise pormenorizada de todas as alegações da
defesa, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada e contenha
elementos suficientes para a resolução da controvérsia. No caso em exame, o
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
12
acórdão recorrido apreciou de maneira adequada as alegações e provas
apresentadas, não havendo qualquer defeito de motivação que enseje sua
nulidade.

Ainda que se admitisse, em tese, a argumentação da Recorrente, a anulação da
decisão recorrida não se apresenta como a solução mais adequada. A controvérsia encontra-se
claramente delimitada, e os autos já reúnem todos os elementos necessários ao seu julgamento.

Além disso, não se verifica inovação no critério jurídico, mantendo-se o debate
dentro dos limites originalmente propostos. Por essas razões, rejeito o pedido de nulidade, uma
vez que a decisão recorrida se revela suficientemente fundamentada, tendo enfrentado as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Preliminar | Pedido de nulidade do Auto de Infração por ausência de certeza e liquidez:

O Recorrente sustenta ainda que o lançamento fiscal seria nulo por ausência dos
atributos de certeza e liquidez. A alegação não procede. O lançamento regularmente constituído
possui existência jurídica própria e produz efeitos desde a sua formalização, que ocorre com a
intimação do contribuinte:

Código Tributário Nacional
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - Impugnação do sujeito passivo;
II - Recurso de ofício;
III - Iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.

O controle exercido pelo contencioso administrativo sobre a legalidade do auto
de infração - ainda que possa repercutir no valor devido - não desnatura o caráter definitivo do
lançamento. A revisão pressupõe a prévia constituição válida do crédito tributário. Em outras
palavras, somente é passível de revisão aquilo que já foi regularmente constituído.

Se a simples possibilidade de modificação fosse suficiente para afastar a certeza
e a liquidez do crédito, ter-se-ia de admitir que o lançamento apenas se consolidaria após o
encerramento da via judicial, dada sua aptidão para alterá-lo. Essa leitura, contudo, não encontra
respaldo na legislação tributária e comprometeria a própria lógica do sistema.

Estabelecendo um paralelo com os elementos da obrigação tributária, a certeza
do lançamento fiscal relaciona-se à identificação dos sujeitos da relação jurídica — ativo e passivo
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
13
— e da própria obrigação tributária. Em outras palavras, busca-se saber o que se deve e a quem se
deve.

Esse requisito encontra-se devidamente atendido no auto de infração, que
descreve de forma objetiva a exigência formulada pela Receita Federal do Brasil de IRPJ, CSLL e
multa isolada da Recorrente, fundada no entendimento de que o ágio é indedutível.

A liquidez do crédito tributário, por sua vez, refere-se à exata dimensão do
objeto da relação jurídica, isto é, ao quanto se deve. No caso concreto, tal requisito também foi
plenamente observado, uma vez que o montante exigido está fixado em R$ 46.259.816,14
(quarenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quatorze
centavos).

Sobre o tema, trago à colação o acórdão no 1201-007.172, proferido por esta
Turma de Julgamento em caso similar:

NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE A certeza do
lançamento fiscal decorre da clara definição da obrigação tributária e da
identificação precisa dos sujeitos na relação jurídica. Esse requisito está
devidamente atendido no auto de infração, que especifica de forma objetiva a
exigência das contribuições sobre a folha de pagamento, em razão da exclusão do
Simples Nacional.

A confirmação, ou não, do valor exigido envolve o exame do mérito da
controvérsia e não configura, por si só, hipótese de nulidade do lançamento. Trata-se de planos de
análise distintos, que não devem ser confundidos.

Também não procede o argumento de ausência de fundamento legal para a
adoção da data do registro da incorporação, em 26/07/2017, em detrimento da data da
deliberação societária, ocorrida em 31/08/2016. O Auto de Infração deixa claro que a fiscalização
considerou a data do registro porque este se deu em prazo superior a 30 dias após a realização da
Assembleia Geral Extraordinária:

Código Civil
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo
antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou
demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
§ 1 o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo
de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2 o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá
efeito a partir da data de sua concessão.

Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
14
Lei no 8.934/94
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados
a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a
cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.

Assim, a autoridade fiscal indicou de maneira expressa e objetiva a razão jurídica
e fática para a adoção da data do registro como termo relevante, inexistindo qualquer deficiência
de fundamentação. Diante desse cenário, rejeito o argumento levantado pela Recorrente.

Preliminar | Pedido de nulidade do lançamento em face da suspensão da exigibilidade:

A Recorrente sustenta, nesse ponto, a nulidade do Auto de Infração,
argumentando que a apresentação de seguro garantia nos autos da ação judicial no 1028097-
80.2018.4.01.3400 teria suspendido a exigibilidade do crédito e, por consequência, impedido a
realização do lançamento tributário.

O órgão julgador recorrido afastou a tese apresentada. Concluiu que o seguro
garantia não se equipara ao depósito judicial integral para fins de suspensão dos efeitos do
lançamento e que, mesmo nessa hipótese, o lançamento deve ser efetuado, por constituir ato
vinculado e obrigatório.

Entendo que a resposta à controvérsia passa, necessariamente, pela verificação
da existência de medida liminar e, sobretudo, de sua efetiva vigência. Para esclarecer esse ponto,
procedi a análise das decisões proferidas no processo no 1028097-80.2018.4.01.3400.

Da análise empreendida, verifico que a última decisão proferida naquele feito,
datada de 26/03/2019, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos.
Ao contribuinte foi assegurado, exclusivamente, o direito à expedição de certidão positiva com
efeitos de negativa. Cito trecho da decisão proferida pela 17a Vara Federal Cível da SJDF:

Decisão de id. 42933552
Lado outro, como visto, a apresentação de seguro-garantia não se encontra
dentre as possibilidades, taxativamente previstas no art. 151 do CTN, de
suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
À vista do exposto, diante da apresentação de caução idônea, na modalidade de
seguro-garantia, defiro, em parte, a medida liminar pleiteada, para, respeitado o
prazo de validade da caução apresentada, possibilitar à requerente a obtenção de
certidão positiva com efeito de negativa em relação aos créditos tributários
objeto da lide, determinando a não inclusão do contribuinte de cadastros de
inadimplentes, públicos ou privados, decorrente do crédito aqui discutido, até o
final julgamento de mérito.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
15

Contra o indeferimento da suspensão da exigibilidade do débito, foi interposto o
Agravo de Instrumento no 1010404-64.2019.4.01.0000, distribuído à 8a Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, sob a relatoria do Desembargador Novély Vilanova, que deferiu o
pedido liminar recursal nos seguintes termos:

Decisão de Id. 13848451
A decisão recorrida (06.02.2020) indeferiu o pedido da autora/XP
Investimentos Defiro a tutela provisória recursal para suspender a exigibilidade do
crédito tributário de IRPJ e CSLL/2014 e seguintes sobre a dedução das
amortizações dos ágios apurados por expectativa de rentabilidade futura na
incorporação das empresas.

Diversamente do afirmado pela Recorrente, a suspensão da exigibilidade
prevista no art. 151 do CTN tem alcance limitado: ela impede atos de cobrança, mas não afasta o
poder-dever da Administração de proceder ao lançamento e à constituição regular do crédito
tributário dentro do prazo legal, justamente para evitar a decadência.

Essa compreensão, inclusive, é a que prevalece na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme REsp no 736.040/RS, de relatoria da Ministra Denise Arruda:

A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, dirimindo a divergência
existente entre as duas Turmas de Direito Público, manifestou-se no sentido da
possibilidade de a Fazenda Pública realizar o lançamento do crédito tributário,
mesmo quando verificada uma das hipóteses previstas no citado art. 151 do
CTN. Na ocasião do julgamento dos EREsp 572.603/PR, entendeu-se que "a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a Administração de
praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança do seu crédito, tais
como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda
de proceder à sua regular constituição para prevenir a decadência do direito de
lançar" (Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005).

Trata-se de entendimento já consolidado por este Conselho na Súmula CARF no
48, segundo a qual “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração”.

Convém destacar que somente a existência de provimento judicial expresso,
apto a vedar a atuação do Fisco na constituição do crédito tributário, seria capaz de afastar a
conclusão ora adotada, por obstruir o próprio lançamento. Tal hipótese não se concretizou no
presente caso. Em nenhum momento houve determinação judicial impeditiva da atividade de
constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal.

Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
16
Da mesma forma, afasto o argumento de que o lançamento seria despiciendo,
pois o seguro garantia apresentado não constituiu o crédito tributário, nem suspende sua
exigibilidade, pois foi oferecido unicamente como contracautela, conforme se extrai do trecho da
decisão que deferiu a liminar:

Existe probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 300 e 932/II). Cumpre
observar que a autora não pediu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário apresentando o seguro-garantia, o que é inadmissível. Essa garantia foi
oferecida apenas para eventual reversibilidade da medida.

Diante desse cenário, a autoridade fiscal estava legitimada e obrigada a efetuar o
lançamento do crédito tributário. O crédito constituído, todavia, já nasceu com a exigibilidade
suspensa, o que afasta a possibilidade de aplicação de multa de ofício, conforme dispõe o art. 63
da Lei no 9.430/96.

Esse comando legal foi devidamente observado no caso concreto, uma vez que o
lançamento foi efetuado sem a imposição da penalidade:

Ressalte-se que os créditos tributários aqui constituídos se encontram com a
exigibilidade suspensa por força da concessão de tutela provisória nos autos do
agravo de instrumento no 1010404-64.2019.4.01.0000 para suspender a
exigibilidade do crédito tributário de IRPJ e CSLL dos anos de 2014 e seguintes
sobre a dedução das amortizações dos ágios apurados por expectativa de
rentabilidade futura na incorporação das empresas.

Os valores apurados e não recolhidos ou não declarados em DCTF serão objeto de
lançamento de ofício, com a exigibilidade suspensa e sem a aplicação da multa de
ofício, conforme estabelece o art. 63 da lei no 9.430/96. Serão acrescidos juros de
mora de acordo com o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.

Por fim, lembro que a aplicação do art. 112 do CTN restringe-se a hipóteses de
dúvida objetiva e insuperável quanto à tipificação da infração ou à extensão da penalidade, o que
não se verifica no presente caso. Aqui, a infração encontra-se plenamente caracterizada, com
contornos fáticos e jurídicos bem delimitados.

Diante da clareza da norma sancionatória e da adequada subsunção da conduta
ao tipo infracional, é incabível a aplicação do in dubio pro contribuinte, devendo ser mantida a
penalidade. Isto posto, mantenho inalterada a decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.410 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721224/2021-49
17
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, encaminho meu voto no sentido
de:

i)
Não conhecer dos argumentos relativos à legalidade da dedutibilidade
do ágio e multa isolada, uma vez que a Recorrente optou por submeter a
matéria à apreciação do Poder Judiciário, por meio da ação judicial no
1028097-80.2018.4.01.3400, circunstância que implica renúncia ao direito
de vê-la analisada por este Conselho. Por consequência, julgo prejudicado
o pedido de sobrestamento do feito;

ii) Rejeitar o pedido de nulidade do acórdão recorrido por alegada
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão enfrentou de
forma expressa a tese dita omitida. Ainda que se entendesse de modo
diverso, o feito encontra-se maduro para julgamento, o que autoriza a
aplicação da teoria da causa madura;

iii) Negar provimento ao pedido de nulidade do Auto de Infração por
ausência de certeza e liquidez, pois o controle exercido pelo contencioso
administrativo sobre a legalidade do auto de infração - ainda que possa
repercutir no valor devido - não desnatura o caráter definitivo do
lançamento;

iv) Indeferir o pedido de nulidade do lançamento sob o argumento de
suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, uma vez que a
existência de medida judicial não impede a constituição do crédito,
entendimento este corroborado pela Súmula CARF no 48;

v) Afastar a aplicação do art. 112 do CTN, uma vez que inexistem dúvidas
objetivas quanto à infração imputada ou à penalidade imposta;.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1450
DF CARF MF
Original